Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.790/2025. CRIME IMPEDITIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CÁLCULO DO REQUISITO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE PERÍODO ANTERIOR. UNIFICAÇÃO DE PENAS E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de indulto e comutação de pena previstos no Decreto Presidencial n. 12.790/2025. A defesa sustenta que, na data de 25/12/2025, o sentenciado já havia cumprido 2/3 (dois terços) da pena exigida para o reconhecimento do benefício, pois a fração deve incidir apenas sobre a reprimenda do crime impeditivo (homicídio qualificado), afastando-se o somatório das penas unificadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o requisito objetivo de cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena deve ser calculado com base na pena unificada ou exclusivamente na reprimenda individual do crime impeditivo, com termo inicial na data do cometimento desse delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto e a comutação de pena constituem prerrogativa do Presidente da República (art. 84, XII, CF), que define os critérios para concessão do benefício, de acordo com a sua discricionariedade.
4. O Decreto n. 12.790/2025 determina que, havendo concurso de infrações, as penas devem ser somadas até 25/12/2025. Se o concurso abranger os chamados “crimes impeditivos”, previstos no art. 1o, o apenado deve cumprir no mínimo 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo para a obtenção do benefício (art. 7o, parágrafo único).
5. O termo inicial para contagem da fração mínima é a data do cometimento do crime impeditivo, sendo inviável computar lapso anterior relativo ao cumprimento de pena por crimes comuns.
6. A unificação de penas não afasta a individualização das condenações, pois cada reprimenda conserva sua autonomia para fins de benefícios previstos em decreto presidencial.
7. O art. 76 do Código Penal determina que, no concurso de infrações, executa-se primeiramente a pena mais grave, reforçando a impossibilidade de contabilizar período pretérito cumprido por delito não impeditivo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.